Tribunal: STF
Processo: HC 85425
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-15
Data de publicação: 2005-12-15

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Prisão preventiva. Decreto
original desprovido de fundamentação suficiente. Sentença de
pronúncia. Motivação autônoma e legítima para subsistência da
cautelar. Título novo. Demora não excessiva e imputável à
interposição de recurso da defesa. Constrangimento ilegal não
caracterizado. HC indeferido. Precedentes. Se a sentença de
pronúncia acresce aos fundamentos da decisão primitiva, motivação
autônoma que legitime por si a prisão preventiva, reputa-se sanado o
 vício original da sua decretação